Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-85.2020.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010010-85.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PRISCILA DIAS DA SILVA - CPF: 017.892.001-05 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação para determinar o custeio de cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica e condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia médica solicitada, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.069) reconheça a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por médico assistente, também prevê a possibilidade de instauração de junta médica ou realização de perícia diante de dúvida justificada quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos.

4. No caso, a Apelante manifestou-se tempestivamente pela produção de prova pericial médica para elucidar o caráter das cirurgias pleiteadas, sendo indeferida a instrução sem a devida justificação técnica, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Tanto em sede de contestação, quanto ao ser intimada para especificar as provas, a Apelante requereu a produção de prova pericial, de maneira que o julgamento antecipado se mostra indevido, pois há fundadas dúvidas do caráter estético ou reparador das cirurgias indicadas pelo médico da Apelada.

5. Constatado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória com a realização da perícia médica requerida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial médica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor por
Priscila Dias da Silva
.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DETERMINAR que a parte ré autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico (ID 45210287), bem como todos os insumos, materiais e diárias de internação necessários ao procedimento;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da sentença, e acrescidos de juros moratório de 1% desde a citação;

c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se.”
– sic.

Em suas razões, a Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o processo foi julgado de forma antecipada indevidamente, sem a devida produção de prova pericial. Sustenta que a sentença baseou-se unicamente em relatório médico unilateral, apresentado pela Apelada, o qual não possui os requisitos formais de um laudo técnico pericial.

Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1069, o qual condiciona a obrigatoriedade de cobertura, por planos de saúde, de cirurgias plásticas pós-bariátricas à comprovação de seu caráter reparador ou funcional, sendo cabível, inclusive, a realização de junta médica para resolução de divergência técnico-assistencial.

Alega que os procedimentos requeridos possuem caráter predominantemente estético e, portanto, não seriam de cobertura obrigatória. Argumenta que a ausência de instrução probatória impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade da sentença.

No mérito, reitera que a decisão recorrida afronta o entendimento vinculante do STJ (Tema 1069) e que a mera indicação médica não é suficiente para obrigar o custeio, sem a devida avaliação técnica imparcial. Aponta também a inexistência de dano moral indenizável, por não se verificar conduta ilícita por parte da operadora, que agiu com base em cláusulas contratuais e legislação de regência.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinada a reabertura da fase instrutória com a realização de prova pericial. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Autora/Apelada, beneficiária de plano de saúde fornecido pela Requerida/Apelante, relata que se submeteu à cirurgia bariátrica em razão de obesidade com comorbidades. Após significativa perda de peso (mais de 41 kg), passou a enfrentar desconforto físico, transtornos psicológicos e estéticos, razão pela qual seu médico indicou diversos procedimentos cirúrgicos reparadores, dentre eles: Dermolipectomia; Tratamento de diástases dos músculos retos abdominais; Hernioplastia umbilical; Reconstrução mamária com prótese; Correção de lipodistrofias (braquial, crural, trocantérica, glútea); Excisão de ferimentos e cicatrizes com retalhos cutâneos.

Aponta que a operadora de saúde recusou-se a custear os procedimentos, alegando que, à época da solicitação, tais cirurgias não estavam incluídas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Diante da negativa, ajuizou a presente demanda, pleiteando a autorização e custeio das cirurgias e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando a cobertura dos procedimentos pela ré, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em grau recursal, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e requer a anulação da sentença.

Consta dos autos que o médico da Apelada apresentou relatório médico unilateral indicando a realização de diversos procedimentos cirúrgicos à

paciente. Por sua vez, desde a contestação (ID 276464364, a Apelante sustenta que os procedimentos

cirúrgicos pós-bariátrica são meramente estéticos e não reparadores.

Na contestação a Apelante solicitou a produção de prova pericial, a fim de analisar se as cirurgias indicados são exclusivamente estéticas ou também reparadoras, confira-se:

Além disso, ao ser intimada para especificar e justificar as provas que pretendia produzir (ID 276464879), a Apelante foi enfática ao requerer a produção de prova pericial médica para solução dos pontos controvertidos, vejamos (ID 276464881):

Logo, em que pese a obesidade mórbida da Apelada e a realização prévia de cirurgia bariátrica sejam pontos incontroversos nos autos, deve-se realizar a perícia técnica para averiguar se as cirurgias pós-bariátrica indicadas possuem o condão estético ou reparador.

Nesse contexto, ao julgar o processo de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, certamente o juízo de primeiro grau cerceou o direito de defesa da Apelante, sobretudo ao considerar na íntegra um laudo médico unilateral juntado com a petição inicial.

Importa lembrar que no julgamento do Tema 1.069 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
.

No entanto, também consolidou o entendimento de que
“(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se os procedimentos cirúrgicos são de natureza meramente estéticas ou complementares da cirurgia anteriormente realizada, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se realize a perícia solicitada, com a consequente anulação da sentença.

Nesse sentido vem decidindo essa Egrégia Corte:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

- TEMA 1069/STJ ITEM II - DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS - JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. O entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção.
(TJMT, N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-5-2024, DJE de 24-5-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS APÓS GASTROPLASTIA – CUSTEIO NEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TEMA 1069 DO STJ – DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (Tema 1069 do STJ). Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação do pedido de perícia médica que busca dirimir eventuais dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
(N.U 1016810-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024).

No mesmo norte vem decidindo essa Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MORAL –
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – TEMA 1.069 – ANULAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Conforme o Tema 1.069 do STJ é obrigatório à cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparadoras indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.
(N.U 1014686-71.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DA CIRURGIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se a cirurgia possui caráter estético ou reparador. Recurso Provido.
(N.U 1046526-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, a fim de determinar a realização de perícia técnica para melhor elucidação do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025